Tribunal: STF
Processo: ARE 1429181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEBATE ACERCA DE TRIBUTO MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE DA ANEEL QUE NÃO SE VERIFICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 1. O ato apontado como coator é a exigência de exação por parte de município, pelo uso de vias públicas por concessionária de serviço público para a instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica. 2. Não se vislumbra a razão da ANEEL figurar como assistente da impetrante, porque a lide não diz respeito ao exercício de serviço público delegado pela União. 3. A Lei n° 9.427/96, em seu artigo 2°, esclarece que a finalidade da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, consignando ademais, no artigo 3' as suas atribuições. 4. A relação jurídica material subjacente envolve, tão-somente, a concessionária de Serviço Público e o Município de Bragança Paulista, não dizendo respeito à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, a demonstrar a ausência de interesse da ANEEL na solução da demanda. 5. Não se alegue que o pagamento de dita exação pode vir a interferir no equilíbrio financeiro do contrato de concessão, a autorizar a participação da ANEEL no feito, porquanto o pagamento do tributo, se devido, não implica em automático aumento do custo dos valores a serem cobrados dos consumidores, cabendo à concessionária demonstrar, se o caso, a necessidade do repasse de tais valores aos consumidores. 6. Ilegitimidade da ANEEL que se reconhece. Sentença anulada. Competência da Justiça Estadual. 7. Apelação e remessa oficial providas”. (eDOC 23, p. 11-12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII; 22, IV; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, ao argumento de que a parte recorrente desenvolve atividades de serviço público federal e, por essa razão, deve receber o mesmo tratamento dado às autarquias ou empresas públicas federais. 



    Sustenta-se ainda a competência da Justiça Federal em razão da participação da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL na condição de assistente da parte recorrente.



    Argumenta-se que qualquer cobrança fiscal referente ao uso de solo pelas concessionárias e instituída pelo município ora recorrido é de interesse da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.



    Assevera-se que a exação fiscal imputada à parte recorrente afeta diretamente o serviço público federal de distribuição de energia elétrica, causando prejuízo financeiro à concessionária, a demonstrar a legitimidade ad causam da ANEEL. 



    Nesse contexto, aduz-se a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, diante da necessária intervenção da autarquia federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a competência para a Justiça Federal para julgar a presente lide, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, diante da necessária intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL na discussão dos autos. Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “O caso é de nulidade da sentença prolatada nos autos, porquanto falece competência desta Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. 



    Com efeito, o ato apontado como coator é a exigência de exação pelo Município de Bragança Paulista, em razão do uso de vias públicas para a instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica, pelo que não se vislumbra a razão da ANEEL figurar como assistente da impetrante, porque a lide não diz respeito ao exercício de serviço público delegado pela União. 



    Isto porque a Lei n. 9.427/96, em seu artigo 2°, esclarece que a finalidade da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, consignando ademais, no artigo 3° que suas atribuições consistem em: 



    (...)



    Desta maneira, não se vislumbra dentre as funções da ANEEL intervir nas relações entre a concessionária do serviço público e qualquer outra pessoa jurídica ou física, salvo para fazer valer as atribuições acima referidas. Este tem sido o entendimento sufragado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo oportuna a transcrição da seguinte decisão: 



    (...)



    No caso dos autos, a relação jurídica material subjacente envolve, tão-somente, a concessionária de Serviço Público e o Município de Bragança Paulista, não dizendo respeito à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, a demonstrar a ausência de interesse da ANEEL na solução da demanda. 



    Neste contexto, o fato de ser a impetrante concessionária de serviço público não desnatura sua condição de pessoa jurídica de direito privado, pelo que só ela é legitimada para defender seus interesses em juízo. 



    E não se alegue que o pagamento de dita exação pode vir a interferir no equilíbrio financeiro do contrato de concessão, a autorizar a participação da ANEEL no feito, porquanto o pagamento do tributo, se devido, não implica em automático aumento do custo dos valores a serem cobrados dos consumidores, cabendo à concessionária demonstrar, se o caso, a necessidade do repasse de tais valores aos consumidores. 



    Assim, não vislumbro interesse da ANEEL na solução da presente demanda, pelo que acolho a preliminar aviventada pela impetrada para excluí-la do pólo ativo do presente mandamus, e reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação mandamental, a resultar na nulidade da sentença prolatada nos autos”. (eDOC 23, p. 2-9)



    Depreende-se do excerto acima transcrito que a instância a quo reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.427/96) à espécie, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 851.353 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.4.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.952 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.10.2013)



    Cabe ainda ressaltar que esta Corte, por ocasião do julgamento do ARE-RG 655.403 (Tema 584), no âmbito da repercussão geral, assentou a tese segundo a qual a questão da possibilidade de inclusão das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal”. (ARE 655.403 RG, Rel. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2013)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente